Tribunal: TJDFT
Processo: 0709899-12.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. SERVIÇO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO. PROMESSA DE PAGAMENTO DE TAXAS DE INTERMEDIAÇÃO FIXAS. REAJUSTE DE PERCENTUAL SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. VINCULAÇÃO À OFERTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 30 do CDC estabelece que “toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”.
2. A ratio subjacente a esse dispositivo – corolário da boa-fé objetiva – repousa na ideia de proteção às legítimas expectativas do consumidor criadas pela publicidade do fornecedor.
3. Na hipótese, as evidências mostram que o consultor de vendas da recorrente garantiu que o serviço de pagamento eletrônico teria taxas de intermediação fixas (ID 66771884, págs. 5) e não haveria taxas de parcelamento (ID 66771884, págs. 4).
4. A ré, ora recorrente, por sua vez, além de não negar o reajuste aplicado, assume à autora que houve erro (ID 66771884, pág. 10).
5. Além disso, a cláusula 10.1.1 do contrato de prestação de serviços (ID 66771909) exige prévia comunicação ao contratante de reajustes de taxas e tarifas, condição que não foi demonstrada nos autos.
6. Nesse contexto, merece prestígio a sentença que determinou a manutenção das taxas originalmente contratadas – débito 1,39%, crédito à vista 2,29%, crédito parcelado de 2 a 6 vezes 2,39%, e crédito parcelado de 7 a 18 vezes 2,79%.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).